Tribunal: TJSP
Processo: 2024188-28.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – TAXA DE FISCALIZAÇÃO LICENÇA E FUNCIONAMENTO – EXERCÍCIOS DE 2007 A 2010 – MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ – INCLUSÃO DE SÓCIO. Pedido de inclusão do sócio no polo passivo da execução fiscal. Certidão do oficial de justiça atestando que a empresa não mais funcionava no endereço indicado - Dissolução irregular caracterizada – Ciência do Município

Ementa:
TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – TAXA DE FISCALIZAÇÃO LICENÇA E FUNCIONAMENTO – EXERCÍCIOS DE 2007 A 2010 – MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ – INCLUSÃO DE SÓCIO. Pedido de inclusão do sócio no polo passivo da execução fiscal. Certidão do oficial de justiça atestando que a empresa não mais funcionava no endereço indicado - Dissolução irregular caracterizada – Ciência do Município em 11/12/2015 – Pedido de inclusão do sócio em 09/12/2018 - Decurso inferior a cinco anos entre a ciência da dissolução irregular e o pedido de inclusão dos sócios – Princípio da actio nata – Súmula no 435 do C. Superior Tribunal de Justiça e precedentes dessa C. Câmara – Decisão reformada - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278941
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2024188-28.2020.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em que é agravante MUNICÍPIO DE
JUNDIAÍ, é agravado REGINALDO PIMENTEL & CIA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: CONCEDERAM
PROVIMENTO AO RECURSO. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), SILVA RUSSO E RODRIGUES DE AGUIAR.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
EURÍPEDES FAIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2024188-28.2020.8.26.0000 -Voto no 14740
2
VOTO No: 14740
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2024188-28.2020.8.26.0000
COMARCA DE JUNDIAÍ
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
AGRAVADA: REGINALDO PIMENTEL & CIA LTDA.
JUIZ DE 1o GRAU: GUSTAVO PISAREWSKI MOISÉS
EMENTA
TRIBUTÁRIO

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

EXECUÇÃO
FISCAL

TAXA
DE
FISCALIZAÇÃO
LICENÇA E FUNCIONAMENTO EXERCÍCIOS DE 2007
A 2010
MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
INCLUSÃO DE
SÓCIO. Pedido de inclusão do sócio no polo passivo da
execução fiscal. Certidão do oficial de justiça atestando que a
empresa não mais funcionava no endereço indicado -
Dissolução irregular caracterizada Ciência do Município em
11/12/2015
Pedido de inclusão do sócio em 09/12/2018 -
Decurso inferior a cinco anos entre a ciência da dissolução
irregular e o pedido de inclusão dos sócios Princípio da actio
nata Súmula no 435 do C. Superior Tribunal de Justiça e
precedentes dessa C. Câmara Decisão reformada - Recurso
provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto na execução fiscal que o MUNICÍPIO
JUNDIAÍ move contra REGINALDO PIMENTEL & CIA LTDA.
O agravo foi interposto pelo exequente contra a r. decisão de fls. 41/44 destes autos que
indeferiu o pedido de inclusão dos sócios da executada no polo passivo da execução fiscal, sob o
fundamento de que estaria prescrita a pretensão de redirecionamento da execução contra os sócios
da pessoa jurídica.
O agravante alega (fls. 01/13) que houve o encerramento irregular da executada,
conforme certidão lavrada pelo oficial de justiça, fato que ensejaria a inclusão dos sócios no polo
passivo da execução fiscal. Aduz que os sócios indicados eram responsáveis pela administração da
executada. Sustenta que apenas no ano de 2017 a Município teve ciência da dissolução irregular,
de modo que o prazo prescricional deve ser contado a partir de tal data. Requer a reforma da r.
decisão, a fim de que se dê prosseguimento à execução fiscal.
O agravo foi recebido, ausente pedido de efeito suspensivo ou de antecipação dos efeitos
da tutela recursal (fls. 48).
A contraminuta não veio.
Este é o relatório.
Passa-se a analisar o recurso.
Sobre a desconsideração da personalidade jurídica, confira-se a Súmula no 435 do C.
Superior Tribunal de Justiça:
Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2024188-28.2020.8.26.0000 -Voto no 14740
3
domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o
redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente.
Depreende-se da Súmula que uma empresa não pode funcionar sem que o endereço de
sua sede se encontre atualizado na Junta Comercial, pelo que se presume dissolvida
irregularmente.
Já a presunção da dissolução irregular da empresa legitima o redirecionamento da
execução fiscal para o sócio administrador. O entendimento desta C. Câmara segue o disposto na
Súmula 435 do C. Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução fiscal. Multa referente ao exercício
de 1998 - Decreto no 20.910/1932. Presunção de encerramento irregular das
atividades da empresa decorrente de certidão do oficial de justiça que
constatou a ausência da empresa no local de sua sede - Inclusão dos sócios
no polo passivo - Prescrição configurada - Aplicação do princípio da actio
nata - Precedentes do STJ. Recurso não provido. (TJ/SP, Agravo de Instrumento
no 2218626-64.2014.8.26.0000, 15a Câmara de Direito Público, Rel. Raul de
Felice, j. 18/12/2014, V. U.) (grifo nosso)
PRESCRIÇÃO - Execução fiscal - Redirecionamento contra o responsável
tributário - Pretensão que surgiu no momento em que se constatou indício
da dissolução irregular, quando certificado pelo Oficial de Justiça que a
empresa não mais funcionava no endereço onde sediada - Jurisprudência
firme do STJ - Hipótese, ademais, em que não restou caracterizada a
negligência ou a inércia da exequente, eis que formalizou o pedido de
redirecionamento e o reiterou antes do decurso do prazo quinquenal - Prescrição
não reconhecida - Decisão reformada - Agravo provido. (TJ/SP, Agravo de
Instrumento no 2085770-39.2014.8.26.0000, 15a Câmara de Direito Público, Rel.
Fortes Muniz, j. 04/12/2014. V. U.) (grifo nosso)
No caso, o oficial de justiça atestou em 15/04/2015 que a empresa não mais funcionava
no endereço indicado (fls. 26).
O Município teve ciência disso quando da vista dos autos, em 11/12/2015 (fls. 27),
surgindo então a pretensão de redirecionamento da execução contra os sócios-gerentes, conforme
o princípio da actio nata.
O requerimento de inclusão dos sócios no polo passivo se deu em 09/02/2018 (fls. 36).
Com isso, não caracterizada a prescrição, a r. decisão deve ser reformada.
Por derradeiro, considera-se questionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observando-se jurisprudência consagrada, inclusive no Superior Tribunal de
Justiça, no sentido de que para fins de interposição de recursos extremos às cortes superiores é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido
decidida. Bem por essa razão eventuais embargos declaratórios não se prestariam à eventual
supressão de falta de referência a dispositivos de lei (STJ, EDcl no RMS 18.205/SP, Rel. Ministro
Felix Fischer, Quinta Turma, DJ 08/05/2006).
Ante o exposto, meu voto propõe que se CONCEDA PROVIMENTO ao recurso.
EURÍPEDES FAIM
RELATOR